Tribunal: TJES
Processo: 5003902-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003902-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCY FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O FIM DE CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente
ERCY FERREIRA DA SILVA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que firmou contrato de financiamento com a requerida Banco Safra e em 29/04/2021 precisou emitir a 2º via do boleto da parcela de nº 9, todavia começou a receber cobranças e descobriu que o boleto pago na verdade se tratava de uma fraude.

Em razão da cobrança, a autora efetuou novamente o pagamento da parcela, pretendendo, assim, a sua restituição em dobro.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida Banco Safra à restituição do valor de R$ 983,53 (novecentos e oitenta e trêS reais e cinquenta e três centavos), de forma simples, sem indenização por danos morais, vindo a julgar extinto o processo pela ilegitimidade ad causam em relação à requerida BANCO C6 S.A.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado de ID 3342070, pleiteando a restituição em dobro e indenização por danos morais.

O banco requerido
BANCO J. SAFRA S.A

interpôs recurso inominado de ID 3342072, requerendo preliminarmente a ilegitimidade passiva e também a ausência de responsabilidade alegando que o beneficiário era terceiro diverso e que era responsabilidade da autora averiguar os dados e que o número do banco emissor era divergente do número do BANCO SAFRA.

De início, registro que as razões recursais apresentadas pelo recorrente
BANCO J. SAFRA S.A
não merecem prosperar.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Dá análise dos autos verifico que o boleto de ID 3342035 se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pela requerida, constando como beneficiário o
BANCO J. SAFRA S.A
, desta forma não há o que se falar em ilegitimidade.

É pacificado o entendimento neste tribunal e nos demais tribunais pátrios em relação a responsabilidade dos bancos de evitar eventuais fraudes que podem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a luz da súmula Nº 479 do STJ.

lém disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

No tocante à restituição, coaduno com o entendimento do magistrado no sentido de que ocorra na forma simples, uma vez que o pagamento decorrente de fraude não caracteriza cobrança indevida prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

Tenho, por fim, que, no caso, é devida a indenização por dano moral, este considerado
i
n re ipsa
, em razão da
via crucis
percorrida para a solução do problema, aliado ao fato da angústia vivenciada diante da ameaça da perda financeira,

servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No contexto, entendo como suficiente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, como forma de compensação devida à autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso da requerida
BANCO J. SAFRA S.A
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente
BANCO J. SAFRA S.A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em primeiro grau.

Conheço do recurso da recorrente
ERCY FERREIRA DA SILVA
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data. Sem condenação em verbas sucumbenciais, pela exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informatica. Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, não tendo o consumidor se certificado, quando do pagamento, da diferença do
nome do real
beneficiário do p
agamento (Jeniffer Ellen Ferreira de Oliveira)
.
Se tivesse sido, no mínimo, diligente e conferido o comprovante, poderia ter sustado o pagamento e impedido o golpe.
Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos
materiais e
morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e dou provimento ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos autorais, e, consequentemente, nego provimento ao recurso do autor. Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação do requerido em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.